Tribunal: STF
Processo: RHC 243548
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substituição de testemunha que está impossibilitada de comparecer. Possibilidade. Ausência de lawfare acusatório. 3. Agravante com condenação anterior. Foragido. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe 1º.9.2020). 5. Agravo improvido.